Tribunal: TJDFT
Processo: 0723424-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BENS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É dever da autora instruir a ação com os documentos indispensáveis à sua propositura (CPC, art. 320). A autora tinha o dever de apresentar, juntamente com seu recurso, a prova de sua legitimidade ativa e pagamento das custas processuais.
2. Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, a apelante não cumpriu a determinação judicial, violando o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o).
3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
4. A existência de demanda em curso, por si só, não determina a suspensão do processo de inventário. A suspensão do processo de inventário decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar a prática de atos processuais desnecessários e prejudiciais aos herdeiros.
5. Como a ação de inventário não se constituiu validamente, não se justifica a sua suspensão.
6. Recurso conhecido e não provido.